Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703868-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.003/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESSARCIMENTO PELA TABELA DO SUS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. 1. O excelso STF definiu por meio do Tema 1.003, a seguinte tese: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 2. Considerando a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada no Tema 1.003, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. 3. Constatada a necessidade de internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público. Contudo, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tema 1.033 do STF não é aplicável ao caso concreto, porquanto a dívida contraída no hospital particular não decorreu de cumprimento de ordem judicial, mas de ação de cobrança transitada em julgado nos autos no 2016.01.1.125852-9. Pede, ainda, que todas as publicações sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois, ultrapassar o fundamento do acórdão, no sentido de que “constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicações exclusiva em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138, feito pela parte recorrente em ID 36596337, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031